Tribunal: CARF
Processo: 10950.725402/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.725402/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.264 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
D. R. SALATA - TRANSPORTES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ENVIO DE INFORMAÇÕES EM GFIP. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
RETIRADA PRÓ-LABORE. OBRIGATORIEDADE.
São fatos geradores da Previdência Social as remunerações pagas ou
creditadas, a título de pró-labore, a contribuintes individuais, devendo estas
informações, por expressa disposição legal, serem incluídas em GFIP e
enviadas para a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no
49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.725402/2015-20
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725402/2015-20

Trata o presente de Auto-de-Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
acima mencionado. O crédito tributário constante desta lide é a multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, sua capitulação
legal está contida no artigo 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Do Julgamento de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, apresenta impugnação tempestiva. Após análise dos
autos e dos argumentos de defesa, os membros da Turma de Julgamento de piso acordou, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Do Recurso Voluntário
Irresignado com aquela Decisão, o sujeito passivo ingressa com Recurso
Voluntário onde novamente argumenta que a empresa e microempresa e não possui empregados
registrados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
A matéria devolvida a este Conselho para julgamento é a multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Do Mérito
Da Obrigatoriedade da Entrega da GFIP
Em suma, o Recorrente informa que a empresa é enquadrada como microempresa
e não possui empregado registrado no período como prova GFIP em anexo, entregue para fins de
obter CRF, junto a Caixa Econômica Federal, motivo pela qual foi entregue para participar de
Licitação Pública Municipal. Afirma, ainda, que os valores declarados referem-se a retiradas pró-
labore que já foram devidamente recolhidas dentro do prazo, sendo assim entende que o referido
debito é improcedente.
Bem, o cerne da questão parece ser que o contribuinte entende que está
desobrigado de apresentar a declaração GFIP e, por consequência, não poderia ter sido autuado
pela sua entrega a destempo.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725402/2015-20

Quanto ao fato de ser microempresa, vejamos o que informa o inciso III, do artigo
52, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 52. O disposto no art. 51 desta Lei Complementar não dispensa as microempresas
e as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos:
...
III - apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;
Claro está que as microempresas não estão dispensadas da entrega desta
declaração.
Em relação ao fato de não possuir empregados registrados, também não assiste
razão ao recorrente. Veja-se que ele mesmo afirma que as informações prestadas referem-se a
retiradas pró-labore, ou seja, a remunerações pagas a sócios e administradores, sendo estes
considerados segurados obrigatórios da Previdência Social na condição de contribuintes
individuais, cuja informação deve ser prestada mediante a entrega de declaração GFIP, conforme
artigos da Lei no 8.212/91, abaixo colacionados:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
...
V - como contribuinte individual:
...
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em
cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o
síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde
que recebam remuneração;
...
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
...
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
...
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.264 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.725402/2015-20

incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
...
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo
e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Ainda que não o tenha feito de forma explicita, parece que o sujeito passivo, em
suas razões recursais, argui a ocorrência de denúncia espontânea no presente caso. Sobre este
fato, colacionamos o enunciado da Súmula CARF no 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital